Tribunal: TJES
Processo: 0039659-19.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039659-19.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA RODRIGUES DA SILVA e outros (5)

APELADO: SUCESSORES DE LAELIO LUCIO IMOVEIS

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039659-19.2016.8.08.0014

APELANTES
: GERALDA RODRIGUES, MARIA NATALICE RODRIGUES e MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES

APELADOS
: SUCESSORES DE LAELIO LÚCIO IMÓVEIS e OUTROS

JUÍZO ORIGINÁRIO
: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA - Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSES ANTAGÔNICOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por autoras de ação de usucapião extraordinária contra sentença que, acolhendo emenda à inicial após a estabilização da lide, admitiu o ingresso de terceiros (sucessores de antigo coadquirente) no polo ativo e declarou o domínio do imóvel em favor de todos, a despeito da alegação autoral de posse exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior após a propositura da ação e se há compatibilidade de interesses que justifique a inclusão de terceiros no polo ativo quando estes contestam a pretensão de usucapião exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do tribunal não admite a formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior, ou seja, após a distribuição da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, impedindo que a parte escolha o juízo onde tramita demanda para nela ingressar posteriormente.

4. Existe incompatibilidade lógica insuperável na inclusão de terceiros no polo ativo quando estes ingressam nos autos contestando a posse exclusiva das autoras e reivindicando quinhão hereditário, o que configura pretensão de natureza de oposição ou defesa, e não convergência de interesses.

5. A anulação da sentença é medida impositiva, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) diante da complexidade fática e da necessidade de regularização do polo passivo com a citação dos sucessores como requeridos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa na instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 2. A manifestação de terceiros que contestam a posse exclusiva dos autores e reivindicam direitos sobre o imóvel possui natureza de oposição ou defesa, sendo incompatível com o ingresso no polo ativo da demanda.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0010714-22.2017.8.08.0035, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câm. Cível, j. 16.10.2017; TJES, AC 0051219-30.2013.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câm. Cível, j. 14.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039659-19.2016.8.08.0014

APELANTES
: GERALDA RODRIGUES, MARIA NATALICE RODRIGUES e MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES

APELADOS
: SUCESSORES DE LAELIO LÚCIO IMÓVEIS e OUTROS

JUÍZO ORIGINÁRIO
: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA - Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal se limita à regularidade da sentença que, após manifestação de terceiros (sucessores do coadquirente do imóvel) arguindo direitos hereditários e oposição à usucapião exclusiva, determinou a inclusão destes no polo ativo da demanda e julgou procedente o pedido de usucapião em favor de todos (Autoras originárias e os terceiros incluídos).

As Apelantes arguem a nulidade do
decisum
, sustentando a impossibilidade de litisconsórcio ativo ulterior e a ausência de posse das Apeladas.

Com efeito, a análise dos autos revela um
error in procedendo
insanável na condução do feito pelo Juízo
a quo
, especificamente no que tange à admissão de litisconsórcio ativo ulterior e à alteração subjetiva da lide após a estabilização da demanda, violando o princípio do juiz natural e o devido processo legal.

Compulsado o caderno processual, verifica-se que a ação foi ajuizada em
07/12/2016
exclusivamente por Geralda, Maria Natalice e Maria de Fátima, alegando posse exclusiva. Após a citação e contestação do Curador Especial, as sucessoras de Maurílio Rodrigues da Silva (filho da primeira autora e cujo nome consta no recibo de compra e venda de 1983) compareceram aos autos (fls. 66/69 dos autos físicos) arguindo direitos sobre 50% do imóvel.

O magistrado sentenciante, exercendo juízo de retratação de uma sentença extintiva anterior, determinou a inclusão destas sucessoras no polo ativo, sob o fundamento de litisconsórcio necessário (art. 113 do CPC), e ao final declarou a usucapião em favor de todas.

Ocorre que
não se admite a formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior
, ou seja, após a distribuição da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, pois permitiria à parte escolher o juízo onde tramita uma demanda para nela ingressar posteriormente.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR INCLUSÃO DE LITISCONSORTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
I - Somente os casos em que houver cotitularidade de direito, que dependa do consensodos titulares para ser exercido, impõem o litisconsórcio necessário ativo. II O caso em testilha é de litisconsórcio ativo facultativo, que não é admitido após a propositura da ação, conforme a sedimentada jurisprudência deste Sodalício. III - Não existe supedâneo fático ou jurídico para afastar o entendimento jurisprudencial que não admite a formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior, sob pena de violação do princípio do juiz natural, devendo ser mantida incólume a decisão vergastada . IV - Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00107142220178080035, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEGURO FACULTATIVO DESISTÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO - ILEGITIMIDADE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECUSA ILEGÍTIMA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A doutrina pátria ensina que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC/15, que assim dispõe: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso . Recurso interposto por Leonardo Francisco de Carvalho não conhecido. 2. O segurado é ilegítimo para pleitear a condenação da seguradora ao pagamento de indenização para terceiros estranhos à lide, mesmo que decorrentes do evento segurado, mormente quando comprovado que não ressarciu os terceiros pelo seu ato ilícito. 3 . A formação de litisconsórcio ativo facultativo ulterior viola a cláusula do juiz natural. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória. 5 . Tendo o autor comprovado o acidente e o nexo causal entre os danos ao veículo segurado e o ocorrido e não tendo a seguradora comprovado o fato extintivo do direito autoral por ela alegado, deve ser condenada a executar o contrato de seguro, indenizando o segurado pelos danos sofridos. 6. Recurso interposto por HDI Seguros S/A parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00512193020138080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2018)

Além do óbice processual do ingresso tardio no polo ativo, há uma incompatibilidade lógica insuperável: as sucessoras de Maurílio ingressaram nos autos
contestando
a posse exclusiva das Autoras e reivindicando quinhão hereditário. Trata-se de pretensão de natureza de
oposição
ou defesa, e não de convergência de interesses para a formação de um litisconsórcio ativo. Ao incluí-las como Autoras, a sentença criou uma situação anômala e incompatível com a natureza do litisconsórcio ativo, na qual litigantes no mesmo polo possuem interesses conflitantes sobre a extensão do domínio.

Portanto, a anulação da sentença é medida adequada.

Da Inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura (Art. 1.013, § 3º, CPC)

Anulada a sentença, verifico que a causa
não se encontra madura para julgamento imediato
.

A controvérsia fática instaurada é complexa. De um lado, as Autoras alegam usucapião extraordinário com base em posse exclusiva por mais de 30 anos. De outro, há notícia nos autos, trazida pelos sucessores de Maurílio (que figura como comprador de 50% do imóvel no recibo de compra e venda), de que a posse das autoras não seria plena sobre a totalidade do bem, havendo reivindicação de direitos sobre a cota-parte do
de cujus
.

Essa oposição fática afeta diretamente os requisitos da usucapião (posse mansa, pacífica e
animus domini
sobre o todo). Para que o processo tenha um desfecho válido, é imprescindível que os sucessores de Maurílio integrem a lide
como requeridos ou terceiros interessados
, devendo ser citados para, querendo, contestar a pretensão de usucapião exclusiva das Autoras.

Somente após a regularização do polo passivo e a reabertura da instrução probatória – com foco na natureza da posse exercida (se exclusiva ou compartilhada, se houve inversão do título da posse em relação aos demais herdeiros) – será possível proferir julgamento de mérito seguro. O aproveitamento da prova testemunhal já produzida, sem a participação contraditória regular dos sucessores na condição de réus, cercearia o direito de defesa e comprometeria a validade do futuro provimento jurisdicional.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, em razão do
error in procedendo
na admissão de litisconsórcio ativo ulterior facultativo.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova a citação do Espólio ou dos sucessores de Maurílio Rodrigues da Silva para figurarem no polo passivo da demanda, reabrindo-se a fase instrutória para apuração dos requisitos da usucapião frente à oposição manifestada, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual -
02/03/2026 - 06/03/2026
:

Acompanho o E. Relator.